Tribunal: TJDFT
Processo: 0720080-97.2018.8.07.0015
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0720080-97.2018.8.07.0015 AGRAVANTE: PITE STIVAL ANDRADE AGRAVADO: GEORGE NERY FERNANDES MOREIRA REPRESENTANTE LEGAL: EGISBERTO VICENTE DA SILVA DESPACHO Encaminhem-se a petição de ID no 55533656 ao Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que o processo está em tramitação naquela Corte de Justiça, consoante certidão de ID no 55301476. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007